Tribunal: STF
Processo: ARE 1536194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA ESSA PRETENSÃO COM AS DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA QUE, QUALIFICANDO COMO DE CONSUMO A LIDE, DECRETOU RESCINDIDO O CONTRATO, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR O VALOR CORRESPONDENTE À METADE DO QUE EFETIVAMENTE PAGOU. APELO DO AUTOR EM QUE SUBLINHA CARACTERIZAR-SE COMO DE CONSUMO A LIDE, NO CONTEXTO DO QUE PUGNA SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA QUE SE LHE RECONHEÇA O DIREITO A RECEBER EM RESTITUIÇÃO 90% (NOVENTA POR CENTO) DO QUE PAGOU, PRETENDENDO TAMBÉM QUE SEJA MODIFICADO E MAJORADO O PATAMAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CONTROVÉRSIA INSTALADA QUANTO AO CONTEÚDO E ALCANCE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DIZEM RESPEITO À RESTITUIÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES, NA HIPÓTESE DE DISTRATO. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL DE CONSUMO, O QUE DETERMINA SE ANALISE O CONTRATO SOB A PERSPECTIVA IMPOSTA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CUJAS NORMAS IMPLEMENTAM UM ADEQUADO REGIME DE PROTEÇÃO EM FAVOR DOS CONSUMIDORES, TAL COMO DETERMINA O ARTIGO 5º., INCISO XXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. CONTRATO FIRMADO QUANDO JÁ EM VIGOR A “LEI DO DISTRATO” (LEI Nº 13.786/2018). LEI QUE CONTRASTA DIRETAMENTE COM A PROTEÇÃO ERIGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INSTALANDO UM CONFLITO ENTRE POSIÇÕES JURÍDICAS DOS CONTRATANTES, CUJA SOLUÇÃO PASSA NECESSARIAMENTE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE, RECONHECENDO-SE NESSE CONTEXTO A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE, REPETINDO O CONTEÚDO DE DISPOSIÇÕES DA “LEI DO DISTRATO”, TRATAM DA RESCISÃO DO CONTRATO, AFASTADA ASSIM A APLICAÇÃO DE TAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO CASO EM CONCRETO. APELO SUBSISTENTE, POIS, REFORMANDOSE EM PARTE A R. SENTENÇA PARA QUE SE RECONHEÇA AO AUTOR-APELANTE O DIREITO A RECEBER EM RESTITUIÇÃO UM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE É DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. REGIME DE SUCUMBÊNCIA QUE SE TAMBÉM DEVE MODIFICAR, CONSIDERANDO O JULGAMENTO DESTE RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, MAS SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente